Tribunal: TRF3
Processo: 5017591-58.2024.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
197/775)

5017591-58.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5017591-58.2024.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CIBI COMPANHIA INDUSTRIAL BRASILEIRA IMPIANTI

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - SP237120-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - SP183660-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VITORIA MEDEIROS DE MELO CABALLERO CHAGAS - SP445970-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 24a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. COMPENSAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 168, CTN. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS PARA PLEITEAR A COMPENSAÇÃO. APRESENTADA A PRIMEIRA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia do presente recurso consiste em verificar se o prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir do trânsito em julgado da ação que reconhece o direito à repetição de indébito tributário, inclusive mediante compensação, refere-se ao limite temporal para a entrega da declaração de compensação.

2. Alegação de nulidade da decisão, por suposta violação ao art. 932, do CPC, rejeitada, na medida em que o proferimento monocrático referente a controvérsias sobre as quais haja jurisprudência consolidada visa aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes do STJ. Também não há que se falar em ofensa aos princípios da colegialidade, do contraditório e da ampla defesa, justamente na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

3. O direito de pleitear a restituição de indébito tributário se extingue com o decurso do prazo de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 168, caput, do CTN. Na hipótese de reconhecimento na via judicial da existência de indébito tributário, com a consequente condenação à sua repetição, tem-se que o prazo de prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinado no artigo 1o do Decreto n.o 20.190/1932, inclusive com observância do enunciado de Súmula n.o 150 do e. STF.

4. Uma vez reconhecida a existência do direito à repetição do indébito tributário, cabe ao contribuinte optar pela restituição em espécie ou pela compensação de seu direito de crédito para fins de quitação de seus débitos, conforme sedimentado entendimento objeto do enunciado de Súmula STJ n.o 461 ("O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado"). Na hipótese de opção pela compensação do crédito tributário decorrente de título judicial, tratando-se de modalidade de extinção de crédito tributário, há se ponderar a especificidade do procedimento tributário.

5. A compensação é o fenômeno jurídico pelo qual as partes são, ao mesmo tempo, credor e devedor um do outro, de modo que essa circunstância acarreta a extinção das duas obrigações, até onde elas se igualarem. No âmbito do Direito Tributário, embora a definição de compensação seja a mesma do Direito Civil, as suas consequências são distintas. Diferentemente do que ocorre no último, a compensação só extingue a obrigação tributária se existir lei no âmbito da entidade federativa competente que autorize essa modalidade de extinção. É o que dispõe o artigo 170 do Código Tributário Nacional.

6. A Lei n.o 9.430/1996, norma autorizadora da compensação tributária, dispõe expressamente que somente os créditos passíveis de restituição ou ressarcimento poderão ser utilizados para fins de quitação de débitos, considerando-se extinta a obrigação tributária, sob condição resolutória, mediante a entrega à RFB da declaração de compensação. Ao regulamentar o procedimento administrativo para compensação de créditos decorrentes de condenação judicial, restou prevista a necessidade de prévia habilitação do crédito (artigo 102 da IN/RFB n.o 2.055/2021 e normas anteriormente vigentes).

7. O c. Superior Tribunal de Justiça tem pacífico entendimento, na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, quanto à legitimidade do procedimento de prévia habilitação do crédito para fins de recebimento pela Receita Federal do Brasil da declaração de compensação, por se tratar de mero procedimento de comprovação da existência dos créditos a compensar (confira-se, STJ: 1a Turma, AgREsp 1461861, relator Ministro Herman Benjamin, j. 18.09.2014; 2a Turma, AgAREsp 655595, relator Ministro Benedito Gonçalves, j. 08.09.2015).

8. Por se tratar de mero instrumento para quantificação do montante creditício passível de compensação, não há se confundir tal procedimento com a efetiva entrega de declaração de compensação, em que se discrimine o quanto de seu direito crédito está sendo utilizado para extinção de obrigação tributária igualmente discriminada.

9. Durante a tramitação do procedimento obrigatório de habilitação de crédito, há suspensão do prazo prescricional para execução do julgado, nos estritos termos do artigo 106 da IN/RFB n.o 2.055/2021. Desta sorte, compreendia inequívoco que o exercício do direito à compensação de crédito oriundo do reconhecimento na via judicial da existência de indébito tributário se submetia ao prazo prescricional para sua restituição, posto que somente créditos passíveis de restituição, portanto, certos, líquidos e exigíveis (não prescritos), podem ser objeto de compensação (confira-se: STJ, 1a Turma, AgRg/REsp 1290516, j. 24.04.2018; TRF3, 3a Turma, ApCiv 5008707-79.2020.4.03.6100, relator Desembargador Federal Carlos Muta, j. 22.02.2021). Inclusive porque, entendimento em sentido contrário resultaria na admissão, ao arrepio da Constituição, de direito de crédito tributário imprescritível em função da forma de seu aproveitamento por meio de compensação. Se por força da quantia vultosa dos créditos, já homologados pela RFB no procedimento de prévia habilitação, decorresse a impossibilidade de sua utilização para fins de compensação até a ultimação do lapso prescricional para restituição de indébito, caberia ao contribuinte exercer seu direito à restituição em espécie, se assim entendesse cabível.

10. Houve inovação legislativa com a inclusão do artigo 74-A na Lei n.o 9.430/1996, por meio da Medida Provisória n.o 1.202/2023, vigente a partir de 29.12.2023, convertida na Lei n.o 14.873/2024, vigente a partir de 29.05.2024, que passou a prever limitação ao exercício do direito à compensação de crédito tributário, não inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), decorrente de decisão judicial transitada em julgado, fixando-se prazo apenas para a entrega da primeira declaração de compensação do crédito.

11. A fim de estabelecer os limites mensais para a compensação de crédito tributário previsto em título executivo judicial, o Ministério da Fazenda editou a Portaria Normativa MF n.o 14/2024. A Secretaria da Receita Federal do Brasil divulgou “Perguntas e Respostas” sobre os limites para utilização de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, visando esclarecer a interpretação dos artigos 74 e 74-A da Lei n.o 9.430/1996.

12. Ante a imposição legal de limite ao exercício de direito à compensação de crédito decorrente de título judicial, de rigor a observância do novo regramento em seus expressos termos, de sorte que para efeito da prescrição da pretensão executiva deve ser observado unicamente o lapso quinquenal entre a data de entrega da primeira declaração de compensação e a data do trânsito em julgado do título judicial ou a da homologação da desistência de sua execução na via judicial. Embora a restrição legal ao exercício do direito de compensação tenha sido estabelecida para crédito de valor igual ou superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), compreendo que a apreciação sobre a prescrição da pretensão executiva, a fim de se alcançar a isonomia e a segurança jurídica, deve seguir o mesmo critério da data de entrega da primeira declaração de compensação e da data do trânsito em julgado do título judicial ou a da homologação da desistência de sua execução na via judicial.

13. A 2a Turma do c. Superior Tribunal de Justiça já manifestava entendimento nesse sentido no período que antecedeu a mencionada inovação legislativa, isto é, de que o prazo quinquenal para a compensação dos valores reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado ser referia ao inicial requerimento da compensação e não à sua integral realização. Referido entendimento é, inclusive, aplicado monocraticamente naquela Corte Superior (confira-se, 1a Turma, relator Ministro Sérgio Kukina: REsp 1994986, DJe 27.05.2022; REsp 2105433, DJe 05.06.2024).

14. No caso concreto, a decisão judicial favorável ao contribuinte transitou em julgado em 21/02/2019. Foi protocolado o Pedido de Habilitação do crédito em 26.01.2021, que restou deferido em 29.01.2021. O contribuinte apresentou a primeira declaração de compensação em 19.03.2021, observado o prazo prescricional quinquenal, restando, portanto, viabilizada a compensação do saldo remanescente do crédito sem imposição de prazo posterior para sua integralização.

15. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

16. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5017591-58.2024.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - SP237120-A

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - SP183660-A

APELADO: CIBI COMPANHIA INDUSTRIAL BRASILEIRA IMPIANTI

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 24a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto UNIÃO contra decisão monocrática de minha lavra em que “nego provimento à remessa necessária e à apelação da União, mantendo íntegra a r. sentença de 1o grau de jurisdição”.

Em suas razões recursais (ID 353036401), a agravante sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de julgamento por meio de decisão monocrática. Aduz que a entrega de cada DCOMP implica nova compensação e que o “entendimento de que a compensação iniciada com a entrega da primeira DCOMP somente irá findar com o esgotamento total do crédito decorrente da decisão transitada em julgado está em manifesta dissonância com as prescrições normativas aplicáveis à espécie”.

Assevera que “Acolher a tese do contribuinte significa reconhecer a imprescritibilidade do direito à compensação, o que viola gravemente o princípio constitucional da segurança jurídica, bem como o art. 168 do CTN e o art. 1o do Decreto 20.910/1932”.

Afirma que o artigo 74-A, III e §2o, da Lei no 9.430/1996 não se aplica ao caso dos autos, considerando que o regime jurídico da compensação é fixado pela data da entrega da primeira declaração de compensação, bem como o valor do crédito não supera os R$ 10 milhões. Alega a constitucionalidade material da MP 1.202/23, pois respeitou o princípio da legalidade, na medida em que as condições foram fixadas pelo instrumento adequado, emanado do ente político competente, invocando, em prol da sua tese, a jurisprudência pátria.

Intimada para os fins do artigo 1.021, § 2o, do CPC, a parte impetrante apresentou contraminuta (ID 358155284).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é a suspensão do julgamento até trânsito em julgado de tese firmada em sede de recurso representativo de controvérsia de natureza repetitiva, bem como submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

Rejeito, de início, a alegação de nulidade da decisão, por suposta violação ao art. 932, do CPC, na medida em que o proferimento monocrático referente a controvérsias sobre as quais haja jurisprudência consolidada visa aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Nesse sentido, tem-se entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (confira-se: AgInt no AREsp n. 1.455.358/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 17/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.387.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 15/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.092.403/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma, p. 22/3/2024).

Ademais, na esteira dos precedentes acima mencionados, também não há que se falar em ofensa aos princípios da colegialidade, do contraditório e da ampla defesa, justamente na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

No mais, a decisão monocrática recorrida (ID 341440504), de minha lavra, foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela UNIÃO em mandado de segurança impetrado por CIBI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. contra ato do DELEGADO(A) DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ("RFB") DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO, CAPITAL ("DERAT"), com emenda à inicial (ID 338659115), objetivando:

"[...]91. Pelo exposto, a Impetrante pleiteia inicialmente a concessão de medida liminar, sem manifestação da parte contrária, conforme artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, para:

(i) assegurar o seu direito líquido e certo de utilização do crédito que lhe foi reconhecido judicialmente nos autos do Mandado de Segurança no 0025268-79.2014.4.03.6100 sem limite temporal para o consumo integral dos ditos créditos, e, como consequência,

(ii) que se determine que a D. Autoridade Coatora tome todas as providências necessárias para viabilizar que a Impetrante volte a poder transmitir DCOMP's para utilização do referido crédito, seja por meio dos seus sistemas informatizados, seja em papel ou por outro meio, não impondo quaisquer obstáculos para a transmissão das compensações decorrentes do crédito judicial habilitado e muito menos colocando os débitos compensados em situação de cobrança, como se a Impetrante os tivesse declarado e não pago, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Ilustre Juízo.

92. Ao final, a Impetrante requer seja concedida integralmente a segurança a fim de que se reconheça o seu direito líquido e certo à utilização dos créditos oriundos do Mandado de Segurança no 0025268-79.2014.4.03.6100, habilitados por meio do processo administrativo no 10166.724330/2021-98, sem que haja a limitação temporal do prazo de 5 (cinco) anos arbitrariamente imposto pela RFB, uma vez que foi atendido o prazo prescricional previsto no artigo 168 do CTN, seja por meio do Pedido de Habilitação ou pela transmissão da primeira DCOMP relacionada ao crédito. [...]"

A r. sentença (ID 338659129) concedeu a segurança, nos seguintes termos:

"[...]Ante o exposto, confirmo a liminar deferida e CONCEDO A SEGURANÇA, resolvendo o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para, nos termos da fundamentação supra, reconhecer o direito da parte impetrante à utilização dos créditos oriundos do Mandado de Segurança no 0025268 79.2014.4.03.6100, habilitados por meio do processo administrativo no 10166.724330/2021-98, sem que haja a limitação temporal do prazo de 5 (cinco) anos imposto pela RFB, ficando, portanto, afastadas as restrições temporais impostas pelo art. 106 da IN no 2.055/21, pelo Parecer Normativo COSIT no 11/14 e pela Solução de Consulta COSIT no 382/14.

Custas na forma da Lei.

Incabível a condenação em verba honorária, em face dos dizeres do artigo 25 da Lei no 12.016/2009.

Sentença sujeita ao reexame necessário. Oportunamente, subam os autos ao E. TRF3.

Registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se."

Em suas razões recursais, postula a reforma do r. decisum, sob o argumento, em síntese, de que a entrega de cada declaração de compensação (DCOMP) implica nova compensação, razão pela qual "o entendimento de que a compensação iniciada com a entrega da primeira DCOMP somente irá findar com o esgotamento total do crédito decorrente da decisão transitada em julgado está em manifesta dissonância com as prescrições normativas aplicáveis à espécie", bem como que a tese sustentada pelo contribuinte implicaria a imprescritibilidade do direito à compensação, violando o artigo168 do CTN e o artigo1o do Decreto 20.910/1932. Invoca, em prol da sua tese, a jurisprudência pátria.

Sustenta, ainda, que o contribuinte é livre para escolher a forma de satisfação do seu direito reconhecido judicialmente, podendo optar pela repetição do indébito via precatório ou pela compensação administrativa, alegando que "se o contribuinte não tinha perspectiva de compensar integralmente o crédito dentro do prazo prescricional, ele poderia ter optado pela repetição de indébito via precatório, de modo que seu direito creditício estaria garantido e sem risco de ser fulminado pela prescrição".

Alega, para fins de prequestionamento, que qualquer interpretação contrária aos seus argumentos viola os princípios constitucionais da segurança jurídica e da legalidade, bem como o art. 168, caput e inciso II, do CTN, o art. 1o do Decreto 20.910/1932 e o art. 74, §§ 1o e 14 da Lei 9.430/96.

Devidamente processado o feito, com contrarrazões (ID 338659784), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito sem a sua intervenção (ID 341141610).

É o relatório.

Decido na forma do artigo 932 do CPC, com fulcro em reiterada jurisprudência do e. STJ e desta 3a Turma.

Discute-se o prazo para exercício do direito à compensação de crédito relativo à repetição de indébito reconhecida judicialmente.

O direito de pleitear a restituição de indébito tributário se extingue com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, na forma do artigo 168, caput, do CTN.

Na hipótese de reconhecimento na via judicial da existência de indébito tributário, com a consequente condenação à sua repetição, tem-se que o prazo de prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinado no artigo 1o do Decreto n.o 20.190/1932, inclusive com observância do enunciado de Súmula n.o 150 do e. STF:

Decreto n.o 20.190/1932: "Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

Súmula n.o 150/STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação."

Uma vez reconhecida a existência do direito à repetição do indébito tributário, cabe ao contribuinte optar pela restituição em espécie ou pela compensação de seu direito de crédito para fins de quitação de seus débitos, conforme sedimentado entendimento objeto do enunciado de Súmula STJ n.o 461 ("O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado").

Na hipótese de opção pela compensação do crédito tributário decorrente de título judicial, tratando-se de modalidade de extinção de crédito tributário, há se ponderar a especificidade do procedimento tributário.

A compensação é o fenômeno jurídico pelo qual as partes são, ao mesmo tempo, credor e devedor um do outro, de modo que essa circunstância acarreta a extinção das duas obrigações, até onde elas se igualarem.

No âmbito do Direito Tributário, embora a definição de compensação seja a mesma do Direito Civil, as suas consequências são distintas. Isso porque, diferentemente do que ocorre no último, a compensação só extingue a obrigação tributária se existir lei no âmbito da entidade federativa competente que autorize essa modalidade de extinção. É o que dispõe o artigo 170 do Código Tributário Nacional, verbis:

"Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública."

Por seu turno, a Lei n.o 9.430/1996, norma autorizadora da compensação tributária, dispõe expressamente que somente os créditos passíveis de restituição ou ressarcimento poderão ser utilizados para fins de quitação de débitos, considerando-se extinta a obrigação tributária, sob condição resolutória, mediante a entrega à RFB da declaração de compensação:

"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)

§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002) [...]

§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) [...]" (g.n)

Ao regulamentar o procedimento administrativo para compensação de créditos decorrentes de condenação judicial, restou prevista a necessidade de prévia habilitação do crédito (artigo 102 da IN/RFB n.o 2.055/2021 e normas anteriormente vigentes).

Não é demais ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça tem pacífico entendimento, na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, quanto à legitimidade do procedimento de prévia habilitação do crédito para fins de recebimento pela Receita Federal do Brasil da declaração de compensação, por se tratar de mero procedimento de comprovação da existência dos créditos a compensar (confira-se, STJ: 1a Turma, AgREsp 1461861, relator Ministro Herman Benjamin, j. 18.09.2014; 2a Turma, AgAREsp 655595, relator Ministro Benedito Gonçalves, j. 08.09.2015).

Justamente por se tratar de mero instrumento para quantificação do montante creditício passível de compensação, não há se confundir tal procedimento com a efetiva entrega de declaração de compensação, em que se discrimine o quanto de seu direito crédito está sendo utilizado para extinção de obrigação tributária igualmente discriminada.

Pontua-se que, durante a tramitação do procedimento obrigatório de habilitação de crédito, há suspensão do prazo prescricional para execução do julgado, nos estritos termos do artigo 106 da IN/RFB n.o 2.055/2021:

"Art. 106. A declaração de compensação prevista no art. 102 poderá ser apresentada no prazo de até 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial.

Parágrafo único. O prazo a que se refere o caput fica suspenso no período compreendido entre a data de protocolização do pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a data da ciência do seu deferimento, observado o disposto no art. 5o do Decreto no 20.910, de 1932."

Desta sorte, compreendia inequívoco que o exercício do direito à compensação de crédito oriundo do reconhecimento na via judicial da existência de indébito tributário se submetia ao prazo prescricional para sua restituição, posto que somente créditos passíveis de restituição, portanto, certos, líquidos e exigíveis (não prescritos), podem ser objeto de compensação (confira-se: STJ, 1a Turma, AgRg/REsp 1290516, j. 24.04.2018; TRF3, 3a Turma, ApCiv 5008707-79.2020.4.03.6100, relator Desembargador Federal Carlos Muta, j. 22.02.2021). Inclusive porque, entendimento em sentido contrário resultaria na admissão, ao arrepio da Constituição, de direito de crédito tributário imprescritível em função da forma de seu aproveitamento por meio de compensação. Se por força da quantia vultosa dos créditos, já homologados pela RFB no procedimento de prévia habilitação, decorresse a impossibilidade de sua utilização para fins de compensação até a ultimação do lapso prescricional para restituição de indébito, caberia ao contribuinte exercer seu direito à restituição em espécie, se assim entendesse cabível.

Contudo, houve inovação legislativa com a inclusão do artigo 74-A na Lei n.o 9.430/1996, por meio da Medida Provisória n.o 1.202/2023, vigente a partir de 29.12.2023, convertida na Lei n.o 14.873/2024, vigente a partir de 29.05.2024, que passou a prever limitação ao exercício do direito à compensação de crédito tributário, não inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), decorrente de decisão judicial transitada em julgado, fixando-se prazo apenas para a entrega da primeira declaração de compensação do crédito:

"Art. 74-A. A compensação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado observará o limite mensal estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 14.873, de 2024)

§ 1o O limite mensal a que se refere o caput deste artigo: (Redação dada pela Lei no 14.873, de 2024)

I - será graduado em função do valor total do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado; (Redação dada pela Lei no 14.873, de 2024)

II - não poderá ser inferior a 1/60 (um sessenta avos) do valor total do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, demonstrado e atualizado na data da entrega da primeira declaração de compensação; e (Redação dada pela Lei no 14.873, de 2024)

III - não poderá ser estabelecido para crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado cujo valor total seja inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). (Redação dada pela Lei no 14.873, de 2024)

§ 2o Para fins do disposto neste artigo, a primeira declaração de compensação deverá ser apresentada no prazo de até 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial. (Redação dada pela Lei no 14.873, de 2024)" (g.n.)

A fim de estabelecer os limites mensais para a compensação de crédito tributário previsto em título executivo judicial, o Ministério da Fazenda editou a Portaria Normativa MF n.o 14/2024, verbis:

"Art. 1o A utilização de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado para compensação de débitos próprios do sujeito passivo, relativos a tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), fica sujeita aos limites mensais estabelecidos por esta Portaria Normativa.

§ 1o Quando se tratar de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, o valor mensal a ser compensado fica limitado ao valor do crédito atualizado até a data da primeira declaração de compensação dividido pela quantidade de meses conforme os incisos abaixo:

I - créditos cujo valor total seja de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) a R$ 99.999.999,99 (noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) deverão ser compensados no prazo mínimo de doze meses;

II - créditos cujo valor total seja de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) a R$ 199.999.999,99 (cento e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) deverão ser compensados no prazo mínimo de vinte meses;

III - créditos cujo valor total seja de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) e inferior a R$ 299.999.999,99 (duzentos e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) deverão ser compensados no prazo mínimo de trinta meses;

IV - créditos cujo valor total seja de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) e inferior a R$ 399.999.999,99 (trezentos e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) deverão ser compensados no prazo mínimo de quarenta meses;

V - créditos cujo valor total seja de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) a R$ 499.999.999,99 (quatrocentos e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) deverão ser compensados no prazo mínimo de cinquenta meses; e

VI - créditos cujo valor total seja igual ou superior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) deverão ser compensados no prazo mínimo de sessenta meses.

§ 2o Os limites de que trata este artigo não se aplicam ao crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado cujo valor total seja inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Art. 2o Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de sua publicação."

Observa-se, ainda, que a Secretaria da Receita Federal do Brasil divulgou "Perguntas e Respostas" sobre os limites para utilização de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, visando esclarecer a interpretação dos artigos 74 e 74-A da Lei n.o 9.430/1996, destacando-se a resposta à sexta pergunta, vejamos:

"6. Em razão da limitação prevista pela legislação, o crédito que não puder ser utilizado em 5 (cinco) anos será perdido?

Os contribuintes que apurarem crédito igual ou maior que R$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais), assim considerado o valor atualizado indicado na primeira declaração de compensação entregue, estão potencialmente sujeitos à limitação do valor compensável em cada mês. É possível, em razão disso, que não seja possível o consumo do crédito no prazo de 5 (cinco) anos.

Por essa razão, para os créditos com essa característica (igual ou maior que 10 mi), a legislação passou a prever que, uma vez que o crédito total for demonstrado na primeira declaração de compensação, a ser entregue no prazo de 5 anos, as demais compensações poderão ser realizadas inclusive após 5 anos." [g.n.]

(disponível em ; acesso em 11.10.2024)

Ante a imposição legal de limite ao exercício de direito à compensação de crédito decorrente de título judicial, de rigor a observância do novo regramento em seus expressos termos, de sorte que para efeito da prescrição da pretensão executiva deve ser observado unicamente o lapso quinquenal entre a data de entrega da primeira declaração de compensação e a data do trânsito em julgado do título judicial ou a da homologação da desistência de sua execução na via judicial.

Quanto ao ponto, embora a restrição legal ao exercício do direito de compensação tenha sido estabelecida para crédito de valor igual ou superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), compreendo que a apreciação sobre a prescrição da pretensão executiva, a fim de se alcançar a isonomia e a segurança jurídica, deve seguir o mesmo critério da data de entrega da primeira declaração de compensação e da data do trânsito em julgado do título judicial ou a da homologação da desistência de sua execução na via judicial.

Importante frisar que a 2a Turma do c. Superior Tribunal de Justiça já manifestava entendimento nesse sentido no período que antecedeu a mencionada inovação legislativa, isto é, de que o prazo quinquenal para a compensação dos valores reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado ser referia ao inicial requerimento da compensação e não à sua integral realização:

"TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A jurisprudência da Segunda Turma do STJ firmou compreensão no sentido de que o prazo de cinco anos para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, c/c o art. 168, I, do CTN, é para pleitear referido direito (compensação), e não para realizá-la integralmente. Precedentes: AgRg no REsp 1.469.926/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/04/2015; REsp 1.480.602/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,DJe 31/10/2014). 3. Desse modo, considerando que as decisões judiciais que garantiram os créditos transitaram em julgado no ano de 2001, e os requerimentos de compensação foram realizados a partir de 2004, tem-se que o pedido de habilitação de créditos remanescentes efetuado em 2008 2008 não foi alcançado pela prescrição. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido." (STJ, 2a Turma, REsp 1469954, relator Ministro Og Fernandes, j. 18.08.2015)

Referido entendimento é, inclusive, aplicado monocraticamente naquela Corte Superior (confira-se, 1a Turma, relator Ministro Sérgio Kukina: REsp 1994986, DJe 27.05.2022; REsp 2105433, DJe 05.06.2024).

No caso concreto, a decisão judicial favorável ao contribuinte transitou em julgado em 21/02/2019. Foi protocolado o Pedido de Habilitação do crédito em 26.01.2021, que restou deferido em 29.01.2021. O contribuinte apresentou a primeira declaração de compensação em 19.03.2021, observado o prazo prescricional quinquenal, restando, portanto, viabilizada a compensação do saldo remanescente do crédito sem imposição de prazo posterior para sua integralização.

Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária e à apelação da União, mantendo íntegra a r. sentença de 1o grau de jurisdição.

Intimem-se e, oportunamente, remetam-se os autos ao juízo de origem.”

Assim, não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pela União.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. COMPENSAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 168, CTN. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS PARA PLEITEAR A COMPENSAÇÃO. APRESENTADA A PRIMEIRA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia do presente recurso consiste em verificar se o prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir do trânsito em julgado da ação que reconhece o direito à repetição de indébito tributário, inclusive mediante compensação, refere-se ao limite temporal para a entrega da declaração de compensação.

2. Alegação de nulidade da decisão, por suposta violação ao art. 932, do CPC, rejeitada, na medida em que o proferimento monocrático referente a controvérsias sobre as quais haja jurisprudência consolidada visa aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes do STJ. Também não há que se falar em ofensa aos princípios da colegialidade, do contraditório e da ampla defesa, justamente na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

3. O direito de pleitear a restituição de indébito tributário se extingue com o decurso do prazo de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 168, caput, do CTN. Na hipótese de reconhecimento na via judicial da existência de indébito tributário, com a consequente condenação à sua repetição, tem-se que o prazo de prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinado no artigo 1o do Decreto n.o 20.190/1932, inclusive com observância do enunciado de Súmula n.o 150 do e. STF.

4. Uma vez reconhecida a existência do direito à repetição do indébito tributário, cabe ao contribuinte optar pela restituição em espécie ou pela compensação de seu direito de crédito para fins de quitação de seus débitos, conforme sedimentado entendimento objeto do enunciado de Súmula STJ n.o 461 ("O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado"). Na hipótese de opção pela compensação do crédito tributário decorrente de título judicial, tratando-se de modalidade de extinção de crédito tributário, há se ponderar a especificidade do procedimento tributário.

5. A compensação é o fenômeno jurídico pelo qual as partes são, ao mesmo tempo, credor e devedor um do outro, de modo que essa circunstância acarreta a extinção das duas obrigações, até onde elas se igualarem. No âmbito do Direito Tributário, embora a definição de compensação seja a mesma do Direito Civil, as suas consequências são distintas. Diferentemente do que ocorre no último, a compensação só extingue a obrigação tributária se existir lei no âmbito da entidade federativa competente que autorize essa modalidade de extinção. É o que dispõe o artigo 170 do Código Tributário Nacional.

6. A Lei n.o 9.430/1996, norma autorizadora da compensação tributária, dispõe expressamente que somente os créditos passíveis de restituição ou ressarcimento poderão ser utilizados para fins de quitação de débitos, considerando-se extinta a obrigação tributária, sob condição resolutória, mediante a entrega à RFB da declaração de compensação. Ao regulamentar o procedimento administrativo para compensação de créditos decorrentes de condenação judicial, restou prevista a necessidade de prévia habilitação do crédito (artigo 102 da IN/RFB n.o 2.055/2021 e normas anteriormente vigentes).

7. O c. Superior Tribunal de Justiça tem pacífico entendimento, na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, quanto à legitimidade do procedimento de prévia habilitação do crédito para fins de recebimento pela Receita Federal do Brasil da declaração de compensação, por se tratar de mero procedimento de comprovação da existência dos créditos a compensar (confira-se, STJ: 1a Turma, AgREsp 1461861, relator Ministro Herman Benjamin, j. 18.09.2014; 2a Turma, AgAREsp 655595, relator Ministro Benedito Gonçalves, j. 08.09.2015).

8. Por se tratar de mero instrumento para quantificação do montante creditício passível de compensação, não há se confundir tal procedimento com a efetiva entrega de declaração de compensação, em que se discrimine o quanto de seu direito crédito está sendo utilizado para extinção de obrigação tributária igualmente discriminada.

9. Durante a tramitação do procedimento obrigatório de habilitação de crédito, há suspensão do prazo prescricional para execução do julgado, nos estritos termos do artigo 106 da IN/RFB n.o 2.055/2021. Desta sorte, compreendia inequívoco que o exercício do direito à compensação de crédito oriundo do reconhecimento na via judicial da existência de indébito tributário se submetia ao prazo prescricional para sua restituição, posto que somente créditos passíveis de restituição, portanto, certos, líquidos e exigíveis (não prescritos), podem ser objeto de compensação (confira-se: STJ, 1a Turma, AgRg/REsp 1290516, j. 24.04.2018; TRF3, 3a Turma, ApCiv 5008707-79.2020.4.03.6100, relator Desembargador Federal Carlos Muta, j. 22.02.2021). Inclusive porque, entendimento em sentido contrário resultaria na admissão, ao arrepio da Constituição, de direito de crédito tributário imprescritível em função da forma de seu aproveitamento por meio de compensação. Se por força da quantia vultosa dos créditos, já homologados pela RFB no procedimento de prévia habilitação, decorresse a impossibilidade de sua utilização para fins de compensação até a ultimação do lapso prescricional para restituição de indébito, caberia ao contribuinte exercer seu direito à restituição em espécie, se assim entendesse cabível.

10. Houve inovação legislativa com a inclusão do artigo 74-A na Lei n.o 9.430/1996, por meio da Medida Provisória n.o 1.202/2023, vigente a partir de 29.12.2023, convertida na Lei n.o 14.873/2024, vigente a partir de 29.05.2024, que passou a prever limitação ao exercício do direito à compensação de crédito tributário, não inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), decorrente de decisão judicial transitada em julgado, fixando-se prazo apenas para a entrega da primeira declaração de compensação do crédito.

11. A fim de estabelecer os limites mensais para a compensação de crédito tributário previsto em título executivo judicial, o Ministério da Fazenda editou a Portaria Normativa MF n.o 14/2024. A Secretaria da Receita Federal do Brasil divulgou “Perguntas e Respostas” sobre os limites para utilização de créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, visando esclarecer a interpretação dos artigos 74 e 74-A da Lei n.o 9.430/1996.

12. Ante a imposição legal de limite ao exercício de direito à compensação de crédito decorrente de título judicial, de rigor a observância do novo regramento em seus expressos termos, de sorte que para efeito da prescrição da pretensão executiva deve ser observado unicamente o lapso quinquenal entre a data de entrega da primeira declaração de compensação e a data do trânsito em julgado do título judicial ou a da homologação da desistência de sua execução na via judicial. Embora a restrição legal ao exercício do direito de compensação tenha sido estabelecida para crédito de valor igual ou superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), compreendo que a apreciação sobre a prescrição da pretensão executiva, a fim de se alcançar a isonomia e a segurança jurídica, deve seguir o mesmo critério da data de entrega da primeira declaração de compensação e da data do trânsito em julgado do título judicial ou a da homologação da desistência de sua execução na via judicial.

13. A 2a Turma do c. Superior Tribunal de Justiça já manifestava entendimento nesse sentido no período que antecedeu a mencionada inovação legislativa, isto é, de que o prazo quinquenal para a compensação dos valores reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado ser referia ao inicial requerimento da compensação e não à sua integral realização. Referido entendimento é, inclusive, aplicado monocraticamente naquela Corte Superior (confira-se, 1a Turma, relator Ministro Sérgio Kukina: REsp 1994986, DJe 27.05.2022; REsp 2105433, DJe 05.06.2024).

14. No caso concreto, a decisão judicial favorável ao contribuinte transitou em julgado em 21/02/2019. Foi protocolado o Pedido de Habilitação do crédito em 26.01.2021, que restou deferido em 29.01.2021. O contribuinte apresentou a primeira declaração de compensação em 19.03.2021, observado o prazo prescricional quinquenal, restando, portanto, viabilizada a compensação do saldo remanescente do crédito sem imposição de prazo posterior para sua integralização.

15. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

16. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão